Tribunal: TJMT
Processo: 1013100-61.2019.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1013100-61.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[AFONSO HENRIQUES MAIMONI - CPF: 169.366.988-91 (ADVOGADO), VERONICA FAVERO PACHECO DA LUZ - CPF: 142.799.321-15 (REPRESENTANTE), EXMA. SRA. DESA. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FELIPE DE SA - CPF: 071.158.469-95 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR – DECISÃO MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão de liminar em sede de mandado de segurança deve haver o preenchimento dos requisitos previstos
no artigo 7º, inc. III, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e risco de ineficácia da medida, o que não ocorreu no caso em apreço.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Veronica Favero Pacheco da Luz em face da decisão deste Relator que indeferiu a liminar pleiteada no mandado de segurança n. 1013100-61.2019.8.11.0000, ante a ausência dos requisitos ensejadores, bem como rejeitou os embargos de declaração de mesma numeração, face a inexistência de omissão e contradição.

Inconformada, a agravante sustenta que a impugnação cruzada não cria qualquer obstáculo ao seu direito, não sendo limitante do mérito da questão, pois, todos os requisitos para a concessão da medida liminar estão presentes no caso vertente.

Segue sustentando, que chancelar a conduta da candidata Velenice Dias equivale a aceitar ilegalidades e fraudes no certame, tendo em vista que apresentou 16 (dezesseis) títulos, sendo que 15 (quinze) foram cursados na Faculdade Afirmativo – FAFI, no período exíguo de dois anos.

Firme no seu propósito, alega que a Faculdade Afirmativo não poderia ter validade ofertado curso de pós-graduações na modalidade de educação à distância – EAD, já que não obtêm credenciamento específico, requerendo que todos os títulos sejam reconhecidos como ilegais.

A parte agravada apresentou manifestação (id. 33083997), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2020